Tribunal: TJDFT
Processo: 0743620-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743620-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNANE GUSTAVO CARDOSO, EDSON CARDOSO JUNIOR, DANIELE CARDOSO, FRANCISCA AUSTRAGILDA CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (id. 144385980 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por ERNANE GUSTAVO CARDOSO e outros (processo no 0713205-63.2022.8.07.0018), rejeitou em parte a impugnação apresentada pelo ente distrital para “definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 92087300, dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001” (p. 3). Em síntese, o agravante sustenta que o ajuizamento da execução coletiva interrompeu o curso da prescrição, cuja contagem foi retomada pela metade a partir do ato interruptivo. Salienta que os precedentes do STJ que fundamentam julgados deste TJDFT em sentido contrário têm como premissa fática a circunstância de estar em discussão a legitimidade do Sindicato na execução coletiva, situação que, segundo o recorrente, não ocorre na espécie. Em outra perspectiva, alega existir evidente excesso de execução, já reconhecido, segundo afirma, em precedentes da 2a, 4a e 6a Turmas Cíveis desta e. Corte de Justiça, uma vez que o título executivo teria reconhecido apenas o direito à restituição dos valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária cobrados com fundamento na Lei no 8.162/91. Logo, prossegue o agravante, após a edição da Lei no 8.688/1993, não haveria que se falar em devolução de valores. Ressalta que a parte agravante pede a devolução de valores cobrados no período de 1992 a 1999, o resultará na expedição de precatório em valor muito superior ao devido. Por fim, aduz que o excesso também é verificado na aplicação de índices de atualização diversos daqueles definidos no título executivo e em flagrante violação aos itens 3 e 4 da ementa do REsp 1.495.146/MG. Em relação ao perigo de dano, assevera que a tutela de urgência deve ser concedida a fim de se evitar a expedição de precatório. Com esses argumentos, em linhas gerais, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Com efeito, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como visto, portanto, o risco de dano grave ou de difícil reparação é requisito legal indispensável para a concessão da tutela de urgência, no caso, o efeito suspensivo. Na situação dos autos, contudo, a d. Juíza a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria, e, por conseguinte, o prosseguimento do feito com a expedição das requisições de pagamento, à preclusão do decisum, preclusão esta ora obstada por força da interposição do presente recurso. Desse modo, as teses deduzidas pelo agravante deverão ser analisadas em profundida por ocasião do julgamento de mérito do recurso, viabilizando, inclusive, o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se à d. Juíza a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora